Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-88.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000260-88.2012.8.14.0035

APELANTE: CEPA-CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA - ME

APELADO: RONILSON AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA NA ENTREGA DE DIPLOMA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE ESTÁGIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, n
os termos do voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
e Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos 07 dias do mês de novembro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS-PA.

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0000260-88.2012.8.14.0035

APELANTE: CEPA-CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA - ME

Advogado(s) do reclamante: MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO

APELADO: RONILSON AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: FERNANDO AMARAL SARRAZIN JUNIOR

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CEPA-CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA – ME
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Comarca de vara única de Óbidos-PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta contra
CEPA-CENTRO EDUCACIONAL PAN-AMERICANO LTDA - ME
, que julgou procedente o pedido condenando-se a parte ré no pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a vinte salários mínimos, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar da r. sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de condenar a requerida em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 2235702) o apelante sustenta a tese de nulidade da sentença por falta de análise da preliminar de incompetência relativa em razão do lugar (
ratione loci
), uma vez que o curso profissionalizante ocorreu no município de Juruti/PA e, portanto, deveria ser este o foro competente e não o município de Óbidos, onde a ação foi proposta pelo apelado.

Alega, ainda, que em nenhuma fase da instrução justificou-se o motivo pelo qual a ação fora ajuizada em comarca diversa daquela que realizou o curso.

Ademais, afirma o apelante que a sentença merece reforma, insurgindo-se contra a conclusão sentencial pela ausência dos pressupostos para a configuração do dano moral na espécie, uma vez que, supostamente, inexiste a prática de ato ilícito por parte do
apelante
[AdGB1]

Sustenta que,
in casu
, não há que falar em responsabilidade civil objetiva, uma vez que o fato de que, para obter o diploma, faz-se mister integralizar toda a carga horária do curso, e o apelado teria abandonado o curso antes de concluir o estágio obrigatório, que é a última disciplina para a sua conclusão. Tal estágio, de acordo com a apelante, é ofertado com as vagas existentes nas empresas instaladas no município, sendo que tais empresas estipulam um número mínimo de alunos para que não embarace o andamento da rotina da empresa, tendo sido o apelado colocado em lista de espera para que, quando chegasse sua vez, realizasse o estágio. Contudo, a apelante afirma que o apelado teria abandonado o curso antes de chegar sua vez e, além disso, juntou documentos comprovando que todos os que cursaram o curso junto com o apelado receberam o diploma, vindo a dizer que tal situação poderia ser resolvida
amigavelmente

.

Sendo assim, sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor (excludente de responsabilidade civil), uma vez que, de acordo com o recorrente, bastava o recorrido aguardar que o estágio seria ofertado e ele concluiria o curso, recebendo o diploma assim como seus colegas.

Portanto, de acordo com o apelante, o único motivo para o abandono do curso por parte do apelado teria sido dado pelo sucesso na presente demanda judicial.

Alega ainda que não há o dever de indenizar, tendo em vista que a sequência de fatos que causaram o mero aborrecimento ao apelado teriam sido fatos completamente imprevisíveis, e com total ciência do aluno, fazendo com que a r. sentença recorrida seja caracterizada como uma medida
injusta
.

No entanto, o apelante pleiteia subsidiariamente a redução do quantum indenizatório, caso seja mantido o reconhecimento do dano moral, alegando que o valor arbitrado excede o princípio da razoabilidade e, além disso, com base no princípio da congruência ou adstrição no processo civil, afirma que não se pode proferir uma sentença que conceda direito de natureza diversa do que foi pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do demandado, tendo em vista que a proposta, neste caso, fora de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu a nulidade da r.
sentença
, por incompetência relativa e por julgamento
extra petita.

O recurso foi recebido no duplo efeito e o demandado apresentou contrarrazões (Id. 2235703).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pleito indenizatório veiculado na exordial.

Havendo preliminares, passo enfrentá-las.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA RELATIVA:

Ao analisar a tese recursal, percebe-se que o apelante aduz que o curso profissionalizante ocorreu no município de Juruti/PA, e que este seria, portanto, o foro competente para ajuizamento da presente ação, uma vez que o apelado ajuizou a ação no município de Óbidos/PA, o qual seria incompetente para processar e julgar tal demanda e, diante disso, restaria configurada a incompetência relativa, devendo ser decretada a nulidade da sentença.

Contudo, compulsados os autos, não restam dúvidas de que o apelado reside atualmente no munícipio de Óbidos e, dessa forma, o dispositivo do art. 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor se faz claro ao possibilitar que as ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços sejam promovidas pelo consumidor no foro do seu domicílio.

Nesse sentido, com vistas à promover a proteção do vulnerável consumidor, é permitida ao legislador a adequação de normas processuais com vistas à proteção do consumidor para equilibrar a relação processual. Portanto, a presente ação foi proposta no foro competente e, logo, não há nada a reformar na r. sentença quanto a isso, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA:

Ademais, o apelante pleiteia a reforma da sentença alegando que a presente ação carece de respaldo jurídico e que não houve violação de um direito e prejuízo resultante da sua ação. Afirma que não há prova de que tenha concorrido para o ato ilícito apontado na inicial. Por fim, pleiteia pela declaração de nulidade da sentença, alegando esta ser
extra petita
.

Há julgamento
extra petita
quando o Juiz profere sentença de natureza diversa da pedida, vício este consistente em julgamento de pedido não formulado, o qual é causa de nulidade do
decisum
, pois ofende a regra
sententia debet esse conformis

libello
, a decisão que faz a entrega de prestação jurisdicional em desconformidade com a postulação inicial.

Ora,
in casu
, a sentença não é
extra petita
, pois não houve providência jurisdicional deferida diversa da que foi postulada, uma vez que o apelado postulou indenização por danos morais, o que lhe foi concedido em razão do ato ilícito praticado pelo apelante. Sendo assim, o Juiz proferiu sentença conforme o objeto proposto na ação, não decidindo sobre objeto diferente do que foi posto em juízo e, portanto, não caracterizando sentença
extra petita
.

Na verdade, o termo correto a ser utilizado nos casos em que, como o da presente ação, o órgão judicial fixa indenização por dano moral em montante superior ao valor da causa, é de julgamento
ultra petita
.

Entretanto, mesmo que o apelante tivesse utilizado da terminologia correta, ainda assim não caberia nulidade neste caso, podendo ser destacado trecho de voto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual:
"não há julgamento ultra petita na hipótese em que o órgão judicial fixa indenização por dano moral em montante superior ao valor da causa, mas compatível com o pedido inicial, em que se requereu condenação em determinado número de salários mínimos, pois foi observado o princípio da correlação ou congruência entre o pedido e a decisão, tendo sido a questão analisada e decidida como posta a julgamento, ressaltando-se que a utilização de fundamentação contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com a utilização de fundamento diverso da questão jurídica que está sendo decidida" (AgRg no AREsp 324.927/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).

Portanto, a preliminar de julgamento ultra petita também não prosperaria, haja vista que o valor atribuído à causa não vincula o ato judicial de arbitramento do montante indenizatório.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento meritório.

NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: i) a omissão na disponibilização de vaga de estágio; ii) a configuração de danos morais; iii) o quantum indenizatório.

Pois bem.

Sobre o assunto, transcrevo elucidativo excerto da sentença:

“(...) No presente caso, a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, qual seja, que disponibilizou o estágio curricular obrigatório para fins de conclusão do curso técnico em saúde e segurança do trabalho. Do contrário, a requerida transferiu responsabilidade assumida por ela, aduzindo que “
as empresas conveniadas não são obrigadas a alocar de uma vez todos os alunos do curso, devendo os mesmos aguardarem a disponibilização e vagas nas conveniadas”
. (...)”

I.

DA OMISSÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DA VAGA DE ESTÁGIO:

Compulsados os autos, verifica-se demonstrado e reconhecido na sentença, que o apelado logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica com a apelante, uma vez que juntou os documentos de pagamento das parcelas ao referente curso citado no processo, demonstrando veracidade dos fatos narrados. Ademais, verifica-se que se trata de demanda ajuizada em 29 de fevereiro de 2012, tendo passados mais de 7 (anos) anos desde o ajuizamento da ação até a data do recurso de apelação, sem que a requerida tenha se disposto a cumprir com a sua parte no contrato, revelando total descaso.

Ora, se a instituição de ensino celebrou contrato com o apelado, comprometendo-se em lograr com a realização de todas as suas responsabilidades expressas neste, cabe à recorrente a disponibilização de estágio supervisionado dentro de um prazo razoável, para que se faça possível a conclusão do curso, o recebimento do diploma e a inserção do recorrido no mercado de trabalho. Entretanto, como podemos observar no caso concreto, não foi o que ocorreu.

O apelante alega, no presente recurso de apelação, que o apelado teria “abandonado” o curso, o que teria justificado a omissão na disponibilização da vaga de estágio necessária para a conclusão do curso. Contudo, pouco importa se o apelado de fato abandonou o curso – fato negado em contrarrazões (Id. 2235703) – 7 (sete) anos depois do ajuizamento da ação, uma vez que a vaga de estágio deveria ter sido disponibilizada em um prazo minimamente razoável, sendo assim, injustificável a omissão do apelante.

Fica esclarecido, dessa forma, que a responsabilidade na disponibilização de uma vaga de estágio para o apelado é do apelante, que agiu com descaso nessa situação, uma vez que, como já exposto anteriormente, não ofertou tal possibilidade dentro de um período razoável para a conclusão do curso, podendo ser caracterizado como possível ausência de oferta de disciplina, uma vez que o estágio supervisionado é tido como matéria obrigatória na grade curricular do curso. Portanto, inegável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços da requerente, dando ensejo à configuração do dano moral.

No que se refere à ausência de oferta de disciplina, levando ao atraso na conclusão de curso, os seguintes:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINA INTEGRANTE DA MATRIZ CURRICULAR. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com o fim de prestação de serviços educacionais. Nessa relação, o estudante é destinatário final dos serviços educacionais e a instituição de ensino é a responsável por sua prestação, enquadrando-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do CDC. 2 - Infundada a alegação sobre a ocorrência de caso fortuito, consubstanciado no fato de não ter encontrado professor capacitado para ministrar a disciplina, uma vez que a referida circunstância integra o risco inerente da atividade exercida pela instituição de ensino. 3 - Embora a parte Ré afirme que a disciplina foi ofertada após a reprovação da Autora, não corrobora a aludida alegação com nenhum elemento de prova colacionado aos autos, ou seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (inciso II do artigo 333 do CPC/73). Ainda que assim não fosse, a inexistência de circunstância justificadora para o não oferecimento da disciplina, única restante para a conclusão do curso pela Autora, desatende ao objeto do contrato de prestação de serviços educacionais, que é a conclusão do curso superior. Evidenciada, portanto, a falha no serviço, dada a ilegítima frustração de expectativa de conclusão da graduação durante o prazo previsto, a ensejar a reparação a título de danos morais. Apelação Cível desprovida.

(TJ-DF XXXXX XXXXX-44.2015.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 17/05/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2017 . Pág.: 380/384)

APELAÇAO CÍVEL - FUNDACÃO DE ENSINO COMPETÊNCIA – VARAS CÍVEIS -OBRIGAÇAO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINA - ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO - DANO MORAL - VALOR FIXADO - CIRCUNSTÂNCIA DOS FATOS. São competentes as varas cíveis da Justiça Comum para o julgamento de demandas que versam sobre o contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre consumidor e fundação de ensino superior de natureza privada. A instituição de ensino que não disponibiliza disciplina da grade do curso universitário, que foi contratada e é necessária à conclusão do curso deve indenizar os danos morais decorrentes de sua conduta. Na fixação do quantum indenizatório, deve prevalecer prudência e razão, levando-se em conta as características do caso concreto e a proporção estimada a partir da situação em que foi envolvida a parte autora e o tempo de duração dela. V.V.: Nos termos da Súmula n° 362 do STJ, a correção monetária incide desde a data do arbitramento do valor da indenização.

II.

DOS DANOS MORAIS:

Considerando que, ao presente feito, deve-se aplicar o microssistema consumerista, insta ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cuida-se, portanto, de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco e impõe ao fornecedor de produtos e serviço a assunção dos riscos decorrentes da introdução de serviços no mercado de consumo.

Resta inequívoca, portanto, a responsabilidade da ré em virtude da falha na prestação do serviço contratado, presente o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Analisando a sentença apelada, imperioso reconhecer que os transtornos experimentados pelo autor, conforme se comprova, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento diário, sendo capaz de macular direitos subjetivos inerentes a sua honra objetiva e subjetiva.

A respeito, colaciono precedentes do egrégio TJDFT:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ATO OMISSIVO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A omissão na entrega de diploma de conclusão de curso superior constitui ato de efeitos permanentes vindo a cessar somente quando prolatada decisão judicial em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da instituição de ensino. 2. Em que pese o longo período em que perdurou a recusa na entrega do documento (oito anos), tratando-se de conduta omissiva, o ato lesivo se prolonga pelo tempo de sua omissão, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Privar o aluno que concluiu o curso superior do documento que atesta a sua capacidade técnica para exercer a atividade profissional eleita, impedindo-o de galgar ocupação profissional superior no mercado de trabalho, ultrapassa o simples aborrecimento genérico, ofendendo direitos da personalidade a justificar a fixação de compensação financeira por danos morais. 4. Não merece reparo o valor arbitrado a título de dano moral, eis que proporcional à extensão e gravidade do dano, além de se adequar às funções compensatória e pedagógica. 5. Recursos não providos. (Acórdão n.836191, 20130110947519APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 191)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR (NUTRIÇÃO). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O atraso injustificado e desarrazoado na entrega do diploma de conclusão de curso superior configura má prestação de serviço, além de atingir a esfera íntima da aluna, a qual, a despeito de ter garantida a inscrição provisória perante o Conselho Profissional (CRN), a impede de se inscrever de

modo definitivo, bem como de exercer cargo público na sua área, dificultando-lhe, inclusive, a inserção no mercado de trabalho.

Além disso, percorreu uma verdadeira via crucis na tentativa de conseguir a posse do seu título.

2. Não merece reparo o valor arbitrado a título de dano moral no importe de R$ 7.000,00, eis que proporcional à extensão e gravidade do dano, além de se adequar às funções reparatória e pedagógica. (...)

5. A situação sob análise redunda em sucumbência mínima da parte recorrida, nos termos do parágrafo único do art. 21 do CPC, não havendo falar em modificação do capítulo da sucumbência.

6. Apelação parcialmente provida.

(Acórdão n.853591, 20130410032897APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 277)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CURSO DE LICENCIATURA. CONCLUSÃO. EMISSÃO DE DIPLOMA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO. CABIMENTO.

1. Evidenciada a existência de erro material na parte dispositiva da r. sentença, quanto à indicação da instituição de ensino ré à qual incumbe a emissão do diploma do curso de licenciatura, mostra-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal quanto a este ponto, para que o vício seja sanado.2. A demora excessiva e injustificada na emissão de diploma de nível superior, constitui hipótese que ultrapassa o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual, afetando a honra subjetiva da parte prejudicada, de modo a justificar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.3. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1182614, 20160410029877APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: 469/477)

III.

DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO:

Para a fixação do valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e que seja compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida.

Importante, ainda, considerar a preocupação de não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.

Quanto às finalidades da compensação, cumpre destacar o seguinte precedente do egrégio TJDFT:

(...)

2.2 A inscrição e manutenção indevida do nome do apelado nos cadastros de restrição ao crédito gera, por si só, o dever de reparação por dano moral, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.

3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

4. O dano moral nas relações de consumo é pautado pela baliza das funções PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. A indenização não pode ser tão mínima que não consiga frear atos ilícitos que atingem a sociedade de consumo, nem tão alta que seja fonte de enriquecimento sem causa.

5. Dados os liames da questão posta, a valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo é razoável e suficiente, não configurando enriquecimento sem causa nem podendo ser considerado excessivo, atendendo, assim, a função a que se destina.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(Acórdão n.1017518, 20160610073707APC, Relator: ALFEU MACHADO 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: 900/932)

Diante do exposto, em atenção às peculiaridades do caso em apreço, tenho que o valor de
vinte salários-mínimos
não está conforme o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sendo este um valor excessivo que extrapola os limites no que tange os danos sofridos no decorrer do processo.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 10.000,00 pedido na inicial se faz suficiente a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, também suficiente para representar desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Por fim, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, nos casos de responsabilidade contratual, como no caso em tela, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação, com a correção monetária a partir do acórdão (Súmula nº 362 do STJ).

IV.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$10.000,00.

É como voto
.

Belém - PA, 07 de outubro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/11/2022